Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716225-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIO MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por LUCIO MATOS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 191335603): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial (ID 177878062) para apuração de eventual crédito da executada. Cálculos da Contadoria anexado no ID 179637943. A parte exequente defende que os valores obtidos por ele e a Contadoria são muito próximos, com variação de R$ 905,82 (novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos). Defende, ainda, a inviabilidade de compensação. Por fim, pugna pela incidência da multa prevista no art. 532, §1o, do CPC e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, pois não houve depósito judicial da quantia incontroversa (ID 179733790). A parte executada apresentou divergência, apontado a necessidade de consideração do saldo devedor após a venda do veículo, pugnando pela homologação do valor por si apurado, bem como pela aplicação do instituto da compensação (ID 182283837). Esclarecimentos da Contadoria no ID 183887376. A parte executada reiterou os termos de sua impugnação (ID 185329523), bem assim a parte credora (ID 183890383). É o breve relato. D E C I D O. A ação de conhecimento versou sobre busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, sob o rito do Decreto-Lei 911/69, tendo em sede de contestação a parte devedora apresentado reconvenção. Na Sentença ID 112633894 a ação principal foi extinta sem julgamento de mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da purgação da mora. De outro giro, condenou a autora na obrigação de pagar o montante equivalente ao valor de veículo com as mesmas características atribuído pela Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, observada a data da apreensão, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação da presente sentença. Quanto ao pedido reconvencional, o julgou procedente para CONDENAR a parte requerente/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerida/reconvinte, no valor de R$ 10 mil (dez mil reais). Conforme impugnação nesta fase de cumprimento de sentença, declara o executado/credor fiduciário a intenção de ver compensadas as verbas atinentes às tarifas com o saldo devedor do exequente, de modo que esvaziaria o pleito executório. Não assiste razão ao executado. Estatui o art. 368, do Código Civil, o instituto da compensação de obrigações, quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Tal compensação somente se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, consoante o art. 369 da carta cível. Ocorre que, no presente feito, não há o que se falar em dívida líquida e recíproca entre si, uma vez que não consta ter havido prestação de contas ou qualquer outro procedimento apto para apurar a existência de eventual crédito em favor do executado. Conquanto tenha havido a arrematação do bem alienado, não há notícia nos autos de que houve a prestação de contas na forma do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, de modo que não se percebe também a confirmação judicial em sentença do saldo restante e inviabiliza a compensação dos valores indicados. Ademais, incabível a prestação de contas no estrito bojo do cumprimento de sentença, incumbindo ao sucumbente o manejo da via processual adequada para esclarecimento sobre a regularidade na apuração de débitos e créditos decorrentes da alienação extrajudicial do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, tornando líquida e certa a questão. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. É inviável a compensação de dívida do credor fiduciário com suposto saldo devedor após a venda extrajudicial de veículo de propriedade consolidada em ação de busca e apreensão, se não houve prestação de contas conforme art. 2o do Decreto 911/1969, em ação autônoma, de forma a tornar o valor líquido e certo. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752712, 07249453820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a controvérsia sobre o saldo devedor remanescente em relação à alienação fiduciária impede a compensação pleiteada, de modo que REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa senda, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO a metodologia de cálculo de ID 188049567, que aponta valor do débito remanescente de R$ R$ 115.750,34 (cento e quinze mil setecentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) – atualizado até 28/2/2024. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado efetuar o pagamento do débito. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito, sob pena de execução da garantia e/ou penhora. I.” Irresignado, o agravante aduz que os valores apresentados pela parte exequente (R$ 88.661,22) se encontram eivados de excesso de execução, uma vez que o valor apurado pela parte executada/recorrente foi de R$ 80.226,89. Informa, ainda, que a parte exequente/agravada deve a quantia de R$ 16.000,07 (dezesseis mil reais e sete centavos) ao banco agravante/executado, tendo em vista o valor do saldo contratual em aberto calculado até o período em que houve a apreensão do veículo. Defende, em síntese, que o instituto da compensação é reconhecido e utilizado nacionalmente pelos tribunais pátrios, de forma que, considerando-se a identidade recíproca entre credor e devedor, deve ser autorizada a compensação de valores pleiteada na origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de tutela recursal para obstar a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem e deferida a compensação de valores ora pleiteada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 58298290. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra é possível a compensação entre dívidas líquidas, vencidas e de coisa fungível. Confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso, a parte executada/agravante, sustenta que possui crédito líquido e certo proveniente do saldo em aberto das parcelas não pagas pela parte exequente até a data da apreensão do veículo, o que seria hábil à compensação da dívida buscada na execução impugnada. Ocorre que, da análise dos autos de origem, nos quais a parte agravante baseia sua tese de suposto crédito, constata-se claramente que não há qualquer crédito líquido e certo reconhecido naquele feito. Nesse sentido, verifica-se que o MM. Juízo a quo consignou, expressamente, que: “(...) no presente feito, não há o que se falar em dívida líquida e recíproca entre si, uma vez que não consta ter havido prestação de contas ou qualquer outro procedimento apto para apurar a existência de eventual crédito em favor do executado. Conquanto tenha havido a arrematação do bem alienado, não há notícia nos autos de que houve a prestação de contas na forma do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, de modo que não se percebe também a confirmação judicial em sentença do saldo restante e inviabiliza a compensação dos valores indicados. (...)”. Em tempo, cumpre ressaltar que, apesar dos documentos acostados à impugnação ao cumprimento de sentença e ao presente recurso, é incabível a prestação de contas no bojo do cumprimento de sentença, de forma que incumbe ao interessado o manejo da via processual adequada para esclarecimento sobre a regularidade na apuração de débitos e créditos decorrentes da alienação extrajudicial do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, tornando líquida e certa a questão. Portanto, uma vez que não houve a prestação de contas no feito de origem, reconhecendo-se a alegada dívida, afasta-se o caráter líquido e certo do respectivo montante o que, por sua vez, inviabiliza a confirmação judicial dos valores indicados para compensação. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil). Assim, inviável a quitação do débito exequente, mediante a compensação com o suposto crédito oriundo da venda extrajudicial de veículo em ação de busca e apreensão, se não houve prestação de contas conforme art. 2o do Decreto 911/1969, a fim de apurar saldo em favor do devedor fiduciante. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1320460, 07090801120198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. É inviável a compensação de dívida do credor fiduciário com suposto saldo devedor após a venda extrajudicial de veículo de propriedade consolidada em ação de busca e apreensão, se não houve prestação de contas conforme art. 2o do Decreto 911/1969, em ação autônoma, de forma a tornar o valor líquido e certo. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752712, 07249453820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora